Tribunal: TJSP
Processo: 9000015-50.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Crimes de tráfico de entorpecentes, condução de veículo automotor embriagado, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e falsas identidades – Cumprimento de mais de 75% da pena – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa – Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública –

Ementa:

Execução Penal – Crimes de tráfico de entorpecentes, condução de veículo automotor embriagado, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e falsas identidades – Cumprimento de mais de 75% da pena – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa – Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento da Lei n. 9.268/1996 – quando passou a ser considerada mera dívida de valor – , não se vislumbra possa aludido inadimplemento tampouco implicar em óbice à progressão de regime prisional no cumprimento de pena corporal que com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo diferido para momento posterior, em virtude de o reeducando não ter, por exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções, sendo necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei no 10.763/2003 incluído efetivamente um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas condenações por crime contra a administração pública, o sentenciado "terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais".
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente mencionada, que se limita às condenações versando crimes contra a administração pública, dentre as quais não se inclui a prática de crimes de furto qualificado.

Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes graves e equiparados a hediondos – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Ausência de verba – Justificativa inidônea para não realização da diligência – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes graves e equiparados a hediondos, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Não se justifica, com efeito, seja empreendida a progressão de regime sem a realização do exame criminológico completo em casos mais graves, como o presente, sob a justificativa simplista de "inexistência de verbas para o pagamento dos peritos". Se, por um lado, é dever do Estado a aplicação da lei penal de forma a reeducar o sentenciado ao convívio social, por outro, após a condenação, vale o princípio in dubio pro societate, devendo ser garantido um mínimo de segurança quando da reinserção do condenado ao seio da comunidade. Deve o Magistrado a quo tomar as providências necessárias junto aos setores competentes para que o exame se realize, inclusive com laudo psiquiátrico.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000015-50.2020.8.26.0344, da Comarca de
Marília, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado WILLIAM PRIETO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 2
Voto No 25399
Agravo de Execução Penal No 9000015-50.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: William Prieto da Costa
Execução Penal
Crimes de tráfico de entorpecentes,
condução
de
veículo
automotor
embriagado,
desobediência, porte ilegal de arma de fogo e falsas
identidades Cumprimento de mais de 75% da pena
Progressão de regime prisional
Inadimplemento da
pena de multa Proceder que corresponde a exigência
apenas nas condenações por prática de crimes contra
a Administração Pública Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa
não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art.
51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento da
Lei n. 9.268/1996 quando passou a ser considerada mera
dívida de valor
, não se vislumbra possa aludido
inadimplemento tampouco implicar em óbice à progressão
de regime prisional no cumprimento de pena corporal que
com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da
multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à
vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba
sendo diferido para momento posterior, em virtude de o
reeducando não ter, por exemplo, lastro financeiro para
com ela arcar de imediato. Em tais situações seria
evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime
vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de
Execuções, sendo necessário tenha havido o cumprimento
de certo lapso da pena privativa de liberdade (pressuposto
objetivo) e um bom comportamento carcerário (pressuposto
subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da
multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei no 10.763/2003 incluído
efetivamente um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que,
nas condenações por crime contra a administração pública,
o sentenciado “terá a progressão de regime do
cumprimento da pena condicionada à reparação do dano
que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado,
com os acréscimos legais”.
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente
mencionada, que se limita às condenações versando
crimes contra a administração pública, dentre as quais não
se inclui a prática de crimes de furto qualificado.
Execução
Penal

Progressão
de
Regime

Preenchimento requisitos objetivos
Crimes graves e
equiparados a hediondos
Incerteza acerca da
absorção
da
terapêutica
prisional

Exame
criminológico cuja realização é não obrigatória, mas
recomendável
Ausência de verba
Justificativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 3
inidônea
para
não
realização
da
diligência

Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a
concessão da progressão de regime prisional. Desde
então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de
bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor
do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, principalmente se foi ele condenado
por crimes graves e equiparados a hediondos, é sempre
recomendável a realização do exame criminológico para
auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão
para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Não se justifica, com efeito, seja empreendida a progressão
de regime sem a realização do exame criminológico
completo em casos mais graves, como o presente, sob a
justificativa simplista de “inexistência de verbas para o
pagamento dos peritos”. Se, por um lado, é dever do
Estado a aplicação da lei penal de forma a reeducar o
sentenciado ao convívio social, por outro, após a
condenação, vale o princípio in dubio pro societate,
devendo ser garantido um mínimo de segurança quando da
reinserção do condenado ao seio da comunidade. Deve o
Magistrado a quo tomar as providências necessárias junto
aos setores competentes para que o exame se realize,
inclusive com laudo psiquiátrico.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pela i.
Representante do Ministério Público contra a r. decisão de fls. 92/93,
da lavra da MMa. Juíza Renata Biagioni, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marília, que, nos autos da execução n.
726.176, deferiu o pedido de progressão ao regime prisional
semiaberto formulado por WILLIAM PRIETO DA COSTA, entendendo
estarem preenchidos os requisitos necessários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 4
Argui a agravante que a não quitação da pena de
multa originalmente fixada obsta a progressão prisional do
sentenciado para regime mais brando, devendo ser verificada a
“possibilidade de adimplemento do agravado quanto à pena de multa
imposta e condicioná-lo ao deferimento da pretensão em questão,
ainda que o pagamento seja de forma parcelada” (fls. 95/108).
Subsidiariamente, requer a regressão do apenado para o regime mais
gravoso até a realização de exame criminológico a fim de verificar-se
o preenchimento do respectivo requisito subjetivo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 123), manifestou-se a D. Procuradoria-Geral de Justiça
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Consoante se infere dos autos, o ora sentenciado
cumpre pena privativa de liberdade total de 15 anos, 04 meses e 15
dias, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de
entorpecentes, condução de veículo automotor em estado de
embriaguês, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e falsas
identidades. A previsão de cumprimento de pena está prevista para 25
de junho de 2023 (fls. 74/77).
Pleiteada a benesse de progressão de regime ao
semiaberto,
a
representante
do
Parquet
manifestou-se
contrariamente, requerendo a atualização da pena pecuniária e
sustentando a necessidade de adimplemento da pena de multa para a
progressão pleiteada pelo reeducando, bem como a realização de
exame criminológico, que foi dispensado em razão da impossibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 5
fática à época de realização do referido exame, ante a ausência de
fundos para a remuneração dos peritos (fls. 79).
Sustenta a agravante que, com o entendimento
jurisprudencial adotado pelo STF no “Ag.Reg. na progressão de
regime da execução n. 12-DF1”, o inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional; alega que tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.
Respeitado o entendimento da agravante, correto
o entendimento do nobre Magistrado de Primeiro Grau.
Cabe primeiramente observar que, quando de sua
edição, a nova Parte Geral (Lei n. 7.209/1984) previa, em seu art. 51
do CP, a conversão da multa em pena de detenção, na hipótese em
que o condenado solvente deixasse de paga-la ou se ele viesse, de
algum modo, a frustrar a sua execução.
Aludida possibilidade deixou, contudo, de existir a
partir do advento da Lei n. 9.268/1996, quando a pena pecuniária não
paga imposta em sentença condenatória transitada em julgado passou
a ser considerada mera dívida de valor. A nova redação empreendida
pela Lei n. 13.964/20191 em nada alterou essa conjuntura, tendo
apenas reiterado entendimento que já se consolidara após a reforma
de 1996, no sentido de conferir-se maior força executória à sua
cobrança, mediante adoção do rito da ação de execução fiscal pelo
juiz da execução penal.
Na medida em que o inadimplemento da multa não
1 Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o
juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas
à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição (redação dada pela Lei n. 9.268/1996 e pela Lei n.
13.964/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 6
mais possibilita a sua conversão em privação de liberdade, não se
vislumbra, pois, possa ela tampouco implicar em óbice à progressão
de regime prisional no cumprimento de pena corporal que tenha sido
cumulativamente imposta.
A esse respeito, Mirabete observa:
Dispunha a lei que a multa era convertida em detenção
quando o condenado solvente deixasse de pagá-la ou
frustrasse a sua execução (art. 51, caput), do CP e 182 da
LEP). Entretanto, com a nova redação dada ao primeiro, e
com a revogação dos §§1o e 2o do art. 51, bem como do
art. 182 da LEP (item 7.4.3), considerada a multa após o
trânsito em julgado da sentença condenatória como dívida
de valor, eliminou-se qualquer possibilidade de conversão
da multa em outra sanção penal, inclusive as previstas no
art. 85 da Lei no 9.099, de 26-9-1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inclui-se na
impossibilidade de conversão, por analogia in bonan
partem, a hipótese da multa imposta não em sentença
condenatória, mas na homologação da transação prevista
na mesma lei.2
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento
da multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à
vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo
diferido para momento posterior, em virtude de o condenado não ter,
por exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais
situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua
progressão.
Apenas
a
título
de
argumentação,
cumpre
observar ser evidentemente diversa a solução no que concerne à
possiblidade da extinção da punibilidade da multa que não vier a ser
paga. Ainda que ela não mais possa ser, como antigamente,
convertida em prisão e passe a ser considerada mera dívida de valor,
2 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral. v.
1, 34. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 293.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 7
a reprimenda pecuniária inadimplida não perde a sua natureza penal,
razão pela qual parece ser mais adequado o entendimento de que
aludida extinção possa ocorrer apenas com o próprio pagamento ou
pelo advento da prescrição.
Os requisitos para a concessão da progressão de
regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções,
sendo necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena
privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom
comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando em
meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para o
deferimento da benesse.
O julgado trazido pela i. Representante do
Ministério Público, ora agravante, com a finalidade de lastrear o
pedido denegatório da progressão de regime, refere-se à condenado
em ação penal originária no STF que, diferentemente do caso destes
autos, tratava de criminalidade econômica.
Com o advento da Lei n. 10.763/2003 incluiu-se
efetivamente o § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas
condenações por crime contra a administração pública, o sentenciado
“terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”.
Cuida-se,
todavia,
de
exceção
à
regra
anteriormente mencionada, que se limita às condenações versando
crimes contra a administração pública, dentre as quais não se inclui a
prática de furtos qualificados.
É certo que, em se cuidando de crimes contra o
erário, o pagamento ou não da multa sempre assumirá particular
relevância para avaliar o mérito do reeducando. Por sua vez, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 8
delitos comuns a quase totalidade envolvendo réus em situação de
vulnerabilidade social a mesma exigência conduziria à inviabilidade
da progressão. Nesse sentido, e.g.:
Penal
Processo Penal
Agravo em Execução

Deferitória de progressão ao regime semiaberto

Recurso do Ministério Público Pretendida a cassação
da
progressão,
por
não
haver
demonstrado
o
pagamento da pena de multa Descabimento
O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da
pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o
julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental
DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes
contra
a
Administração
Pública,
principalmente
relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
onde se observa que os agentes possuem capacidade
econômica,
causando
grande
prejuízo à sociedade
brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado
no
processo
progressivo
de
sua
ressocialização, o que não é observado no caso tendo em
vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais.3
Com relação à necessidade de realização de
exame criminológico para progressão ao regime intermediário, razão
assiste ao i. Promotor de Justiça no inconformismo manifestado às fls.
95/108.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão
do benefício de progressão de regime prisional, mormente se
considerado que o agravado é reincidente (FA de fls. 109/115) e
cumpre pena, entre outros, por crime equiparados a hediondos

3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal no
7000967-71.2018.8.26.007, São Paulo. Agravante: Ministério Público do Estado de São
Paulo. Agravado: André Luis Gasque. Relator: Desembargador Alcides Malossi Júnior. 8a
Câmara de Direito Criminal. Votação unânime. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. @-
SAJ
Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12283526&cdForo=0 . Acesso em:
05 de maio de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 9
tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).
Possui, outrossim, longa reprimenda a cumprir,
iniciada em 11 de julho de 2012, com término de cumprimento de
pena previsto apenas para 26 de março de 2025 (fls. 114/vo).
Apesar
de
o
sentenciado
ostentar
bom
comportamento carcerário (fls. 80) e não ter praticado faltas
disciplinares nos últimos 12 meses, tal quadro realmente indica a
necessidade de ser-lhe dispensado tratamento mais cauteloso, ante a
extrema gravidade dos crimes por ele praticados e a longa pena a
cumprir, a fim de que absorva a terapêutica penal.
A esse respeito, bem observou o nobre Promotor
de Justiça, em sede de razões de agravo, a fls. 95/108:
Por segundo, tem-se que cumpre pena, como já dito, por
tráficos
de
drogas,
crimes
estes equiparados aos
hediondos
por
lei,
além
de
dirigir
embriagado,
desobediência, porte ilegal de arma de fogo e falsas
identidades,
demonstrando
tratar-se
de
pessoa
extremamente perigosa e nociva à sociedade, pela
natureza e gravidade das condutas praticadas, havendo
necessidade, no caso, de uma melhor análise quanto ao
preenchimento de mérito para a progressão em questão, o
que não se deu, tudo a fim de se garantir à sociedade que
o agravado, quando do seu retorno, não mais transgredirá
as regras para nela bem conviver, pois chegou-se à
conclusão, de modo convincente, durante o cumprimento
de sua pena, que aquilatou valores dos quais, até então,
encontrava-se completamente desprovido.
É
de
ponderar-se,
assim,
que
o
simples
preenchimento dos requisitos legais, como ocorreu no caso, não
implica automaticamente no deferimento do pedido de concessão
desse benefício. Faz-se necessária uma análise apurada sobre a
conveniência, ou não, de colocar-se de volta ao meio social um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 10
indivíduo que ainda tem por cumprir longa pena.
Não se desconhece que a Lei n. 10.792/03 alterou
o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de regime prisional.
Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
Diretor
do
estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal.
Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, é sempre recomendável a realização do exame
criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva
aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Trata-se de medida que tem por objetivo avaliar a
personalidade
do
criminoso,
sua
periculosidade,
eventual
arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, ou seja,
aferir se o reeducando demonstra senso de responsabilidade e
capacidade de readaptação, de tal sorte a gerar a presunção de que
poderia ser agraciado com o benefício da progressão de regime, sem
que tal implique em um risco maior para a sociedade ou para sua
recuperação.
Essa avaliação constitui, sem dúvida, importante
ferramenta do Juiz das Execuções Penais para aferir a capacidade
provável do condenado de adaptar-se ou não ao regime menos
rigoroso.
É sabido, outrossim, que o regime semiaberto se
caracteriza pela menor vigilância sobre o preso, presumindo reúna ele
aptidões para o trabalho e senso de responsabilidade.
É, deste modo, efetivamente recomendável que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 11
submeta o sentenciado ao exame criminológico completo, com
avaliação social, psiquiátrica e psicológica, levando-se em conta ter
sido ele condenado por crimes graves e equiparados a hediondos, e
que pode estar eventualmente associado a desordem psiquiátrica que
contraindique uma reinserção social prematura daquele que tem longo
período a cumprir.
Diante desse quadro, precipitado seria, ao menos
por ora, permitir a progressão de regime, cujo indeferimento do pedido
era uma medida que se impunha, constatado que o sentenciado ainda
não reúne condições pessoais de plena reinserção social.
Conquanto a Juíza a quo tenha se esforçado para
justificar a não realização do exame criminológico, fato é que a
decisão se afasta do melhor Direito. Esclarece a Magistrada a fls. 79
que:
Considerando a edição da Lei n. 16428/2017 a qual criou o
Fundo Especial de Custeio de Perícias, e que referida lei
não disciplinou o cadastro de peritos e pagamentos de
honorários para a realização de exames criminológicos;
considerando ainda que os técnicos do Tribunal de Justiça
de São Paulo (Assistentes Sociais e Psicólogos) estão
autorizados a realizar estudos apenas nos feitos que
tramitam nas Varas de Família e Sucessões e ainda
Infância e Juventude, restam ausentes peritos para
realizarem o exame criminológico.
Por fim, diante do afastamento dos peritos credenciados,
conforme e-mail recebido requisite-se junto à Penitenciária
a avaliação psicossocial, com a juntada dos laudos, dê-se
vista ao Ministério Público para manifestação acerca do
mérito do pedido do sentenciado.
Não se justifica, com efeito, seja empreendida a
progressão de regime sem a realização do exame criminológico
completo em casos mais graves, como o presente, sob a justificativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9000015-50.2020.8.26.0344 - MARÍLIA - 12
simplista de “inexistência de verbas para o pagamento dos peritos”.
Se, por um lado, é dever do Estado a aplicação da lei penal de forma
a reeducar o sentenciado ao convívio social, por outro, após a
condenação, vale o princípio in dubio pro societate, devendo ser
garantido um mínimo de segurança quando da reinserção do
condenado ao seio da comunidade. Deve a Magistrada a quo tomar
as providências necessárias junto aos setores competentes para que
o exame se realize.
Em suma, em se cuidando de cumprimento de
sentença pela prática de crimes dolosos e equiparados a hediondos,
descabe a progressão do reeducando do regime fechado para o
semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos
objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a
presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social,
indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais
brando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão que
concedeu a progressão ao regime semiaberto a WILLIAM PRIETO DA
COSTA, determinando-se o retorno do sentenciado ao regime fechado
e a realização do exame criminológico completo, inclusive com laudo
psiquiátrico, após o qual as partes deverão manifestar-se e o pedido
novamente analisado.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator